Tribunal: TJES
Processo: 5010724-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010724-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO PRAZO. PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o mandado de citação de réu preso deva ser cumprido com maior agilidade, inexiste um prazo fixado em lei para que isso ocorra. Além disso, a alegação se encontra prejudicada, uma vez que a defesa do paciente já foi intimada para apresentar resposta à acusação.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade do paciente e na gravidade concreta do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. Na hipótese, o paciente e seu comparsa atentaram contra a vida de 04 (quatro) vítimas, em razão da disputa do tráfico de drogas, tendo na ocasião, atingido outras 02 (duas) pessoas, por erro no meio de execução. Não bastasse, o acusado responde a outros 03 (três) processos, o que indica a sua habitualidade na prática de crimes.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5010724-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da ação penal nº 5013404-41.2023.8.08.0030, na qual responde pela suposta prática de crime de homicídio tentado.

A impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para a citação do paciente, que encontra-se preso, uma vez que a denúncia foi recebida em 04 de abril de 2024 e até a data da impetração o réu não havia sido citado.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, razão pela qual requer o relaxamento da segregação cautelar e, subsidiariamente a revogação com aplicação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, verifico (id. 9301600) que no dia 17 de dezembro de 2023, no bairro Canivete, no município de Linhares, o paciente e Daniel Placides Marastoni, em comunhão de desígnios efetuaram disparos de fogo contra as vítimas Renato Sepulcro dos Santos, Flavia Tavares Oliveira de Paula, Rony Eduardo de Paula Herculano, Johnnie Paulo Mendes, Otávio Vinicius Santos Pereira e José Inácio de Paula Castro, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, só não conseguindo matá-las porque as vítimas empreenderam fuga e receberam atendimento médico.

Quanto ao argumento de excesso de prazo para a
citação
, destaco que embora o mandado de citação de réu preso deva ser cumprido com maior agilidade, inexiste um prazo fixado em lei para que isso ocorra.

Não bastasse, noto que tal alegação se encontra prejudicada, uma vez que, conforme as informações prestadas pelo Magistrado singular, a defesa do paciente, inclusive, já foi intimada para apresentar resposta à acusação (id. 48460121 – processo originário).

Com relação a alegação de ausência
dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar
, verifico que na ação criminosa, o paciente e seu comparsa atentaram contra a vida de 04 (quatro) vítimas, em razão da disputa do tráfico de drogas, tendo na ocasião, atingido outras 02 (duas) pessoas, por erro no meio de execução.

Constato, ainda, que o acusado responde a outros 03 (três) processos, o que indica a sua habitualidade na prática de crimes.

Assim, observo estarem presentes a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, bem como os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade do paciente e na gravidade concreta do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
n
ão se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Assim, não é possível conceder a liberdade pleiteada ao paciente.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.